Tribunal: TJDFT
Processo: 0720712-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0720712-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: C. J. L. BUSINESS SOLUTION LTDA, GILBERTO RODRIGUES COSTA CARVALHO E FREIRE AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pelos embargantes, C. J. L. BUSINESS SOLUTION LTDA e GILBERTO RODRIGUES COSTA CARVALHO E FREIRE, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na origem (Processo n.o 0711333-93.2024.8.07.0001), indeferiu a concessão de efeito suspensivo a embargos à execução, em razão de ausência de garantia do juízo. Em apertada síntese, os agravantes sustentam que os requisitos exigidos pelo §1o do artigo 919 do CPC foram comprovados, devendo ser deferido o efeito suspensivo pugnado. Em relação à garantia do Juízo, destaca que foram indicados nos embargos bens imóveis livres em valor suficiente para garantir a execução. Aduz que o prosseguimento da ação executória resultará dano de difícil e incerta reparação, sobretudo em razão de possível expropriação de bens, antes mesmo do julgamento dos embargos à execução. Por fim, acrescenta que há ausência de liquidez e certeza no título que fundamenta a execução, de sorte que entende presentes a probabilidade do direito e o perigo de grave dano. Nesses termos, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal e a posterior reforma da decisão agravada, com a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. Preparo recolhido (ID 59356674). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na forma do art. 300 do CPC, a tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Quanto à probabilidade do direito, não a vislumbro. O artigo 919, §1o, do CPC elenca os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução: “§ 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”. Dentre os requisitos previstos na norma supracitada, destaca-se a garantia do juízo, que não se encontra presente no caso em exame, o que, por si só, inviabiliza a suspensão da execução. Cabe destacar que, conforme salientado pelo Magistrado de origem, “os bens indicados para garantia devem ser oferecidos na execução” e não nos embargos, conforme literalidade do art. 919, §1o, do CPC. Acrescenta-se que a Lei não prevê exceções quanto à disposição supracitada, que deve ser observada pelos embargantes, ora agravantes. É nesse sentido que se orienta a jurisprudência desta colenda Turma Cível: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MISERABILIDADE. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE GARANTIA. (...) 3. Conforme dicção do art. 919, § 2o, do Código de Processo Civil, "o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes". 4. Não demonstrada a garantia do juízo, impõe-se o indeferimento do efeito suspensivo aos embargos. 5. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno julgado prejudicado” (Acórdão 1817254, 07390069820238070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2024, publicado no DJE: 4/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, em uma análise perfunctória dos autos, não verifico a probabilidade do direito dos agravantes, requisito indispensável para a concessão da tutela de urgência pugnada. CONCLUSÃO Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 28 de maio de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (va)